Tribunal: STF
Processo: ARE 1138454
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. APURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, I E II, E 61, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. ILEGALIDADE APONTADA NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, nos termos já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.